Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704242-82.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EDNEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, KLEIDE SILVA DE SOUZA, RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE NELCY VEIGA DA SILVA CABRAL, A. G. D. S. C., JACQUELINE DA SILVA DE SOUSA, JHOEFERSON CARNEIRO DA SILVA, JOSELY CARNEIRO DA SILVA, JOSENEY CARNEIRO DA SILVA, MARINETE CARNEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ DE RIBAMAR CABRAL DA SILVA, MARIA ZILENE DE SOUZA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. PATRIMÔNIO. ESPÓLIO. DANOS MATERIAIS. MONTE MOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. DOLO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Nos termos do disposto no parágrafo segundo do artigo 76 do Código de Processo Civil, facultada a regularização da representação processual e não sanado o vício processual, não se conhecerá do recurso apresentado pelo recorrente ou, se a providência couber ao recorrido, serão desentranhadas as Contrarrazões. 3. Para que ocorra a revogação do benefício de Gratuidade de Justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada. 3.1 Na espécie, o apelante não apresentou elementos aptos a comprovar modificação na situação econômica da parte autora, modo pelo qual a benesse deve ser mantida. 4. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 4.1. Com efeito, evidenciado que o exame acerca da legitimidade ativa exige o revolvimento das provas produzidas, conduzindo ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada. 5. É certo que os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. 5.1. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 5.2. Assim sendo, despicienda a produção de outras provas, além daquelas constantes nos autos, exige-se o julgamento antecipado do mérito, conforme determina o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 6. Há coisa julgada quando se repete ação com decisão final transitada em julgado. 6.1. Para o reconhecimento da reprodução de uma ação, faz-se necessária a verificação da tríplice identidade, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não ocorre no caso vertente. 7. Julgada improcedente Ação de Conhecimento, proposta com a finalidade de anular negócio jurídico de compra e venda de imóvel pertencente ao espólio, ao fundamento de boa-fé do terceiro adquirente, o decurso do prazo prescricional para a pretensão de indenização por danos materiais, contar-se-á do seu trânsito em julgado, consoante Teoria da Actio Nata. 8. Comprovada a alienação indevida de imóvel pertencente ao espólio por herdeiro, deve a quantia recebida ser devolvida ao monte mor para partilha. 9. Não restando demonstrado nos autos o propósito manifestamente protelatório da parte na interposição do recurso (dolo), o qual se afigura legítimo e cabível diante da insatisfação com o provimento jurisdicional de Primeira Instância, incabível a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé, sob pena de comprometer injustificadamente o direito da parte de sustentar suas razões em Juízo. 10. Recurso do primeiro autor não conhecido. Recurso do segundo autor conhecido e provido. Recurso dos réus conhecido e não provido. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 369 do Código de Processo Civil, defendendo o indevido julgamento antecipado do feito, com o indeferimento de provas necessárias à conclusão da lide em prejuízo da parte insurgente. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa também aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 369 do Código de Processo Civil. Por fim, pugnam pela concessão da gratuidade da justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente ao indevido julgamento antecipado da lide em prejuízo da parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece ser admitido o recurso extraordinário fundado no apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus da repercussão geral da matéria. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo extraordinário quanto à indicada ofenda ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1385683, da Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005